Tribunal: TJES
Processo: 5041529-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041529-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIA MARIA TEIXEIRA BRANDAO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041529-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

JANIA MARIA TEIXEIRA BRANDAO.

RECORRIDO
:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SÓCIO DE CLUBE. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 1993 adquiriu um título de sócio remido do parque aquático, mas, em 2023, passou a receber cobranças indevidas referentes a um débito supostamente relacionado ao seu título, no valor de R$ 4.350,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 1.000,00 mesmo discordando, o que lhe causou prejuízos.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que pelo contrato pactuado, tinha o direito, enquanto sócia, de pagar por eventuais despesas mensais apenas quando houvesse renovação de carteirinhas e somente quando fosse solicitada esta cobrança de carteirinha, não havendo custos adicionais. Aduz que diante da iminência de ter seu nome negativado, bem como pelas incessantes ligações, decidiu efetuar o pagamento do valor acordado de R$1.000,00 para quitar o valor que estava sendo cobrado indevidamente pelas recorridas, mesmo não reconhecendo os débitos que estão sendo cobrados pelos requeridos, o qual não cumpre com seu dever de informação.

4. O pleito recursal merece acolhimento, uma vez que, em análise aos documentos anexados pela ré, em especial a suposta lista de presença juntada sob id. 13041916, verifico que não há provas de que as assinaturas constantes no documento efetivamente pertençam aos associados. Aliás, sequer há identificação dos supostos associados que assinaram a lista, não sendo possível a comprovação de que a assembleia respeitou o quórum mínimo de presença. Com efeito, mostrava-se imprescindível a comprovação da presença efetiva dos associados com apresentação de documento de identidade ou procuração em caso de representação, a fim de não causar qualquer dúvida acerca das assinaturas, visto que as assinaturas, por exemplo, de nº 43 a 47 possuem a mesma letra. Assim, ausente a comprovação da legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022, inexigível mostra-se a cobrança perpetrada com base em deliberações supostamente aprovadas na mesma, razão pela qual declaro inexistente o débito imputado à autora.

5. Outrossim, constata-se que as taxas de expansão e obras previstas no art. 18, letra “c”, do estatuto de id. 13042586, são datadas de 08/03/2010. Com efeito, da análise dos documentos, conforme o Capítulo X do Estatuto Social da Requerida, art. 36, quando instalada a Assembleia Geral deverá ser eleito o seu presidente que deverá escolher dois sócios como secretários, bem como os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação, conforme o seu parágrafo primeiro. No entanto, analisando a ata de 13/09/2022, anexada pela parte Ré, observo que o presidente da assembleia foi o próprio diretor / presidente da associação Ré, o que é vedado pelo estatuto social. Tal constatação, por si só, torna nula a assembleia realizada e inexigível de quaisquer sócios quaisquer cobranças a esse título.

6. Quanto aos danos materiais, o mesmo deve ser restituído à parte autora, em dobro, referente ao valor pago para evitar negativação indevida de seu nome.

7. Em relação aos danos morais, é entendimento pacificado na jurisprudência que o recebimento de cobranças indevidas, por si só, não os configura. Sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, as cobranças não têm a aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. A conclusão se encontra em conformidade com a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito discutido, além de condenar a recorrida à restituição do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) já em dobro, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantenho a improcedência.

9. Sem condenação em custas e honorários, dado que a parte recorrente sagrou-se vencedora, na instância recursal, de pelo menos parte de seus pleitos (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)